Tribunal: TJMT
Processo: 1055731-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055731-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ALVES BARAO - CPF: 090.610.959-05 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1055731-91.2019.8.11.0041

Apelação no 1055731-91.2019.8.11.0041

Apelante:
Paulo Alves Barão

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - ALTERAÇÃO - NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, nem mesmo caracteriza conduta antijurídica pela seguradora (art. 80 CPC), o que não configura dano moral ou litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1055731-91.2019.8.11.0041

Apelação no 1055731-91.2019.8.11.0041

Apelante:
Paulo Alves Barão

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Paulo Alves Barão.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT, que o apelante move em desfavor da apelada, por acidente de trânsito ocorrido em 20.08.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além de estabelecer que cada parte pague ao próprio advogado o valor dos honorários.

Apelação
(Id.

46216531
)
: sustenta a necessidade de distribuição dos ônus sucumbenciais apenas para a seguradora, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Defende a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, bem como multa por litigância de má-fé, em razão da negativa de recebimento do requerimento administrativo.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 46216534).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1055731-91.2019.8.11.0041

Apelação no 1055731-91.2019.8.11.0041

Apelante:
Paulo Alves Barão

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Paulo Alves Barão
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que move em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além de estabelecer que cada parte pague ao próprio advogado o valor dos honorários.

A controvérsia está em saber se é caso de sucumbência recíproca e de majoração dos honorários advocatícios, bem como saber se é caso de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé.

Observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito ocorrido em
20.08.2019
, que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a r. reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso. Logo, assiste razão ao apelante.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados
(TJMT - AP 1015228-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados
(TJMT - AP 1021813-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

É caso, portanto, de distribuição dos ônus sucumbenciais à requerida.

Por outro lado, igualmente assiste razão ao apelante com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, fixados pela sentença em 10% sobre o valor da condenação.

Acerca da matéria, o artigo 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que é caso de fixação dos honorários em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓ
RIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2o”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Com relação ao pedido de condenação por danos morais, não estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a configuração do dano.

Isso porque incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (artigo 373, I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL ARBITRADO NA SENTENÇA. 1. Interposto o agravo retido quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, devido seu conhecimento conforme postulado em apelação, recurso em que a parte ré também objetiva o reconhecimento da prescrição. 2. O prazo prescricional para pleitear indenização do seguro DPVAT é de três anos, a rigor do disposto no artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, contado da data do acidente. Porém, no caso concreto, tal prazo foi suspenso pela formalização de pedido administrativo (Súmula 229 do STJ), não se tendo comprovação da data da ciência da negativa pelo segurado, razão pela qual o prazo trienal não restou implementado na ocasião do ajuizamento da ação. 3. Já a pretensão recursal do demandante cinge-se à concessão de indenização por danos morais em decorrência do não pagamento do seguro na via administrativa, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios. 4. Contudo, o motivo que fundamenta o pleito não possui o condão de configurar, por si só, o dano extrapatrimonial. Não se menospreza a difícil situação enfrentada pelo autor após o acidente de trânsito, porém tais condições são inerentes ao sinistro e ao abalo no patrimônio físico e psicológico do segurado, que não se relaciona com os transtornos ocasionados pelo não pagamento da indenização securitária na via administrativa. Demais disso, não há prova de conduta ilícita pela ré, a qual tão somente requereu a complementação da documentação para possibilitar a conclusão do processo administrativo. Assim, não preenchidos os pressupostos para a reparação civil, descabe indenização por dano extrapatrimonial. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado na sentença. APELAÇÕES E AGRAVO RETIDO DESPROVIDOS” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70077108751, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29.08.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS MANTIDO. 1. Correção monetária. Termo inicial. Pagamento parcial. Matéria de ordem pública, podendo ser fixada independentemente do pedido e do objeto do recurso. Precedentes do STJ. 2. Ônus sucumbencial mantido em face da sucumbência recíproca, considerando-se o pedido inicial formulado pela parte autora e a condenação da demandada, inclusive no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios. 3. Danos morais. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano. 4. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70080939648, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 29.05.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 28590/2013, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 29.10.2013, DJE 05.11.2013).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESACOLHIDA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEFORMIDADE PERMANENTE NA VÍTIMA – CONSTATAÇÃO POR VIA DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA PELO IML - PAGAMENTO PARCIAL – POSTULAÇÃO PELA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, § 5o DA LEI 6.194/74, COM A ALTERAÇÃO DA LEI 8.441/92 – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP E DAS REGRAS DA HERMENEUTICA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE 17 (DEZESETE SALÁRIOS MÍNIMOS – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PRA READEQUAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO

DO SEGURO OBRIGATÓRIO E AFASTAR A INCIDÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PORÉM, DESPROVIDO. 1 - Independentemente de qual seguradora tenha quitado parcialmente a obrigação, em sede administrativa, qualquer uma, participante do convênio estabelecido com a FENASEG, poderá ser demandada pela respectiva complementação de possível diferença entre o já recebido e o efetivamente devido. 2 - O pagamento parcial do benefício pela seguradora, ao segurado ou seu beneficiário, em sede administrativa, não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença, por ventura existente, de conformidade com o grau de invalidez. 3 – Em havendo pagamento parcial, na seara administrativa, a questão da invalidez permanente, torna incontroversa, ainda mais, quando firmada pelo Laudo Médico constante nos autos. 4 – Em caso de invalidez parcial, o pagamento da indenização rotulada de seguro obrigatório, é devido de acordo com a proporcionalidade das lesões sofridas. Assegurado assim, o direito ao recebimento da diferença entre o valor recebido (11 salários mínimos) e o efetivamente devido (28 - salários mínimos), em conformidade com a graduação prevista, restando, portanto, um crédito em favor do autor de 17 – dezessete salários mínimos. 5 – De acordo com o atual entendimento do Tribunal da Cidadania, o salário mínimo a ser utilizado para cálculo de indenização decorrente de seguro obrigatório – DPVAT, é aquele vigente à época do sinistro que ocasionou invalidez permanente irreversível ao segurado e, não aquele vigente à época da liquidação da obrigação, como pretende o autor-apelante. 6 – A negativa, de pagamento do seguro obrigatório pela seguradora, por si só, não implica em dano moral indenizável. 7 - Ocorrência de sucumbência recíproca, distribuição das custas e despesas processuais” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 34864/2012, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 08.08.2012, DJE 17.08.2012).

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não restou comprovado o efetivo dano alegado pela parte autora.

Quanto ao pedido de condenação da ré por litigância de má-fé, ao argumento de que que no curso do processo a requerida adotou conduta antijurídica, nota-se que igualmente não assiste razão à apelante.

Sobre o assunto, verifica-se que, para configuração da litigância de má-fé é necessário que esteja preenchida ao menos uma das hipóteses elencadas pelo artigo 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Em que pese as alegações realizadas, é de se notar que não restou comprovada a conduta antijurídica por parte da requerida, portanto, não é caso de condenação.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85 § 8o DO CPC -

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte. Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1017853-40.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 19.02.2019, DJE 20.02.2019).

Dessa forma, não prospera o pleito de condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para distribuir à requerida os ônus sucumbenciais em sua integralidade, bem como para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, nos moldes do artigo 85, §8, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020